Tribunal: TJSP
Processo: 1048951-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Licença saúde. Afastamento de auxiliar de enfermagem por motivo de tratamento de saúde. Licença indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas. Laudo pericial que atesta a existência de incapacidade laboral. Licença devida. Juros e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Sentença que

Ementa:
Apelação. Licença saúde. Afastamento de auxiliar de enfermagem por motivo de tratamento de saúde. Licença indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas. Laudo pericial que atesta a existência de incapacidade laboral. Licença devida. Juros e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Sentença que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905. Sentença minimamente reformada. Recurso desprovido, com alteração de ofício da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048951-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON CARLOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com alteração de oficio da sentença. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7811
Apelação Cível no: 1048951-19.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Anderson Carlos Dias
Comarca: São Paulo
Apelação. Licença saúde. Afastamento de auxiliar de
enfermagem por motivo de tratamento de saúde. Licença
indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas. Laudo
pericial que atesta a existência de incapacidade laboral. Licença
devida. Juros e correção monetária. Observância do Tema n.o
810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Sentença que determinou a
aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção
monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09.
Aplicação da Tabela não necessariamente reflete o índice de
correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905.
Sentença minimamente reformada. Recurso desprovido, com
alteração de ofício da sentença.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
procedentes os pedidos de concessão de licenças saúde, regularização de registro de
frequência e pagamento das verbas correspondentes.
Apela a Fazenda do Estado. Defende que o deferimento do
benefício compete exclusivamente ao DPME, o que impede a análise pelo Judiciário.
Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no 11.960/09 em sua integralidade até a fase
de expedição de precatório.
Contrarrazões apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
O autor, servidor público estadual, titular do cargo de auxiliar de
enfermagem, deduz em juízo a pretensão de anulação da decisão administrativa que
indeferiu a licença-saúde no período compreendido entre os 45 dias seguintes a partir de
21/02/2018. Para tanto argumenta ter sofrido depressão.
De fato, nos termos do art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68, faz-
se necessário que o servidor, por motivo de saúde, esteja impossibilitado para o
exercício do cargo e que, mediante inspeção de órgão médico oficial, seja constatada
sua incapacidade laborativa.
Determinada por texto de lei a análise do pedido pelos
profissionais médicos do DPME, não prospera a alegação de qualquer infração ao
Código de Ética Médica.
A inspeção a que foi submetido o caso indeferiu o pedido de
licença saúde formulado. Entretanto, é claro que as conclusões dos órgãos oficiais
podem ser questionadas judicialmente.
No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 172/177 atesta que a
documentação médica apresentada pelo autor demonstra suficientemente sua
incapacidade laborativa no período, concluindo que o requerente apresenta transtorno
depressivo associado a dependência de múltiplas drogas.
Sendo assim, restou comprovado que a necessidade de
afastamento para tratamento de saúde no período requisitado pelo autor decorreu do seu
quadro de saúde. Não logrou a ré, por outro lado, produzir parecer divergente para
infirmar o laudo do IMESC. Logo, inadequada a negativa para a concessão de licença à
saúde, sendo imperiosa a devolução dos valores indevidamente descontados.
Por fim, não se desconhece que os atos da Administração têm
vinculação estrita ao princípio da legalidade. Neste passo, por comando legal, o DPME
é, de fato, o órgão técnico das decisões acerca das condições de saúde dos servidores
públicos estaduais, no que concerne aos direitos estatutários deles, inclusive a licença
médica. Todavia, essa circunstância apenas vincula a própria Administração. Os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos estão subordinados aos princípios estabelecidos na Constituição Federal
e cabe ao Poder Judiciário verificar se tais princípios foram ou não obedecidos.
Quanto aos consectários legais, entretanto, necessária pequena
reforma de ofício da sentença que determinou o pagamento de juros nos moldes da Lei
11.960/09 e correção pela Tabela Modulada do TJSP.
O Tema no 810 do STF (RE n. 870.947/SE) restou assim
enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após, apreciados os embargos de declaração pelo STF, foi
publicado em 03/02/2020 acórdão cuja ementa se reproduz:
QUATRO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS INDEFERIDO.
1.
O
acórdão
embargado
contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos
os pontos do Recurso Extraordinário.
2.
Ausentes
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento
de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei
9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais
surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com
o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a
proteção da confiança legítima depositada na validade de
ato normativo emanado do próprio Estado.
4.
Há
um
juízo
de
proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa
excepcional técnica de julgamento. A preservação de
efeitos
inconstitucionais
ocorre
quando
o
seu
desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela
própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos
ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica possam recomendar a modulação com esse
alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter
excepcional, a experiência demonstra que é próprio do
exercício da Jurisdição Constitucional promover o
ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a
vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se
mostrado sensível ao impacto de suas decisões na
realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo
de maior grau em se pretender a preservação de efeitos
inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso
em debate. Prolongar a incidência da TR como critério
de correção monetária para o período entre 2009 e 2015
é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357
e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses
pronunciamentos para um universo expressivo de
destinatários da norma.
7. As razões de segurança
jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela
modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente
relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas
devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a
uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração
todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não
modulada.
(RE
870947
ED-terceiros,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
(g.n.)
Nesses termos, prevalece a tese fixada em sede do Tema no 810,
sem qualquer modulação.
No mesmo sentido, a decisão proferida pelo STJ em sede de
recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o 1.492.221/PR, conjuntamente com os
REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS (Tema n.o 905), restou assim enunciada:
1. Correção monetária: o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que veio a ser
adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes divulgadas, uma
baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra baseada no
IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As tabelas em si
não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas refletir os
índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados diretamente.
No caso em tela, trata-se originariamente de pretensão de condenação da Fazenda ao
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de diferenças remuneratórias de servidores públicos. Com efeito, de rigor a adoção
do item 3.1.1. do Tema 905, aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos moldes determinados pelo
precedente que se encontra em harmonia com o quanto determinado pelo Tema 810 do STF.
Os juros de mora devem observar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança,
obedecidos os parâmetros e limites previstos na Lei no 11.960/09 e na subsequente Lei no
12.703/2012.
Cabe salientar que não se cogita de preclusão ou reformatio in pejus, pois a revisão dos
critérios de juros e atualização monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014).
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba honorária em cinquenta por cento
(50%), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a serem pagos pela
Fazenda em valor do patrono do autor.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e altero de ofício a sentença
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20176
Apelação Cível no 1048951-19.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Anderson Carlos Dias
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
1258AFD1
12
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12803C30
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048951-19.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.